Tribunal: TJMT
Processo: 0004908-08.2012.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004908-08.2012.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SELMA PIROVANI DE OLIVEIRA - CPF: 513.198.291-04 (REPRESENTANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDA – ACÓRDÃO OMISSO – PEDIDO DE SUPRESSÃO DO VÍCIO COM O FIM DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – REJULGAMENTO DA MATÉRIA – PREMISSAS DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CPP
– R
ECURSO DESPROVIDO.

A omissão não se caracteriza quando órgão julgador
“aprecia inteiramente

a

controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR).

Não se permite rejulgamento de matéria apreciada por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS; TJMT, EDcl no 10184/2018).

Mesmo para o fim de prequestionamento,
“exige-se que os embargos declaratórios amolde-se a uma das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal”
(TJMT, ED no 114237/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0004908-08.2012.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

SELMA PIROVANI DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por SELMA PIROVANI DE OLIVEIRA contra v. acórdão no qual fora desprovida a Apelação Criminal no
0004908-08.2012.8.11.0064
, à unanimidade (ID 32287460).

A embargante sustenta omissão, pois a
“decisão apenas se limita a dizer o fato da acusada ser casada com um caminhoneiro seria o suficiente para esta saber todos os tramites para a obtenção da CNH”
.

Requer o provimento para que seja sanada a omissão,
“com o fim específico de prequestionamento”

(ID 32770471).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A assertiva de que o voto condutor se limitou a concluir que o fato da embargante
“
ser casada com um caminhoneiro seria suficiente para entender dos trâmites para obtenção de CNH”
mostra-se verdadeira, visto que a sua responsabilização penal fundada na aquisição de CNH falsa com terceiro (despachante) e sem submissão aos exames obrigatórios.

Outrossim, no julgamento da Apelação Criminal no
0004908-08.2012.8.11.0064
, esta e. Câmara, à unanimidade, valorou as provas produzidas e manteve a condenação pelo uso de documento falso, nos termos das seguintes premissas:

“Extrai-se do conjunto probatório que:

- em 3.7.2012, a apelante se dirigiu até uma agência do Detran com a finalidade de renovar a sua Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AE”. Durante o atendimento, a servidora do Detran [Cleunice Kemp Ritter] detectou inconsistências entre os dados constantes no documento apresentado com aqueles constantes do sistema eletrônico. Após a análise da documentação, a servidora do Detran Cleunice Kemp Ritter constatou que a apelante era habilitada para a categoria “AB” e havia um processo, não concluído, de mudança para a categoria “AD”. Reconhecida a falsificação pela gerente Nazareth Paixão da Silva, comunicou-se a Polícia Militar.

- a servidora do Detran [Cleunice Kemp Ritter], nas duas fases da persecução penal, afirmou ter atendido a apelante para renovar a CNH; os dados do documento não condiziam com as informações do sistema; a categoria para a qual estava habilitada [“AB”] não era a que constava no documento [“AE”]; “estranhou” a documento apresentado pela apelante por não ser possível mudar diretamente da categoria “AB” para a “AE”; sua gerente confirmou ser falsa a habilitação; comunicaram o fato criminoso a Polícia Militar para a continuidade da investigação;

- o perito criminal [Válter Joaquim dos Santos], subscritor do Laudo Pericial Criminal no 02-02-01-000924-2012 (ID 8893896), não verificou “a veracidade dos dados variáveis e fotografia digital no documento questionado, sugerindo assim, consulta ao órgão emitente se for necessário para o esclarecimento”;

- a apelante, nas fases policial e processual, declarou ter conhecido o “despachante Jorge” no seu escritório em Rondonópolis, com a intenção de mudar a categoria da sua habilitação para “AE”, pois intencionava trabalhar como carreteira; foi informada que antes precisaria entrar com um processo de mudança para a categoria “AD”, para depois de um ano mudar para “AE”; realizou os exames psicotécnico e médico na Ciretran; não realizou exame de direção, mas o despachante teria informado não haver necessidade, em razão de “já saber dirigir”; não tinha qualquer conhecimento de que se tratava de CNH falsa e, por isso, tentou renová-la. [...].

A apelante não se sujeitou aos exames de direção para mudança de categoria [“AB” para “AE”], mas ainda assim portava uma CNH que lhe permitia conduzir veículos de grande porte, cuja unidade acoplada tenha peso bruto total igual ou superior a 6.000Kg (CTB, art. 143, V), sendo inequívoca sua ciência sobre a inidoneidade do documento, o qual fora obtido diretamente com terceiro [despachante].

Atente-se que a apelante trabalhava como motorista e era casada com carreteiro, a evidenciar “discernimento acerca dos trâmites para atualização de CNH, sendo que inclusive sua CNH se encontrava vencida desde 2008”, como bem ponderou o i. procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine (ID 26233981)

Ao apresentar a CNH à servidora do Detran [Cleunice Kemp Ritter], com a finalidade de renovação, resultou caracterizado o uso daquele documento.
”

A omissão não se caracteriza quando órgão julgador “
aprecia inteiramente

a

controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019; TJMT, EDcl no 10184/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018).

Logo, o v. acórdão não se mostra omisso, razão pela qual
estes Embargos de Declaração devem ser desprovidos.

Enfim, registre-se que, mesmo para o fim de prequestionamento,
“exige-se que os embargos declaratórios amolde-se a uma das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal”
(TJMT, ED no 114237/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 19.8.2016).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020